Tribunal: TJSP
Processo: 1009039-82.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de procedência para determinar a alteração da cobrança para o critério do real consumo e condenar a SABESP a restituição, de forma simples, da diferença cobrada a maior nos últimos três anos. Acordão que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de procedência para determinar a alteração da cobrança para o critério do real consumo e condenar a SABESP a restituição, de forma simples, da diferença cobrada a maior nos últimos três anos. Acordão que reformou parcialmente a sentença apenas para adotar a forma escalonada pelo consumo total apurado, reconhecendo a ilicitude da cobrança de tarifa mínima multiplicado pelo número de economias (Tema 414 do STJ firmado em 2010). Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) em razão do julgamento dos REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, em que houve revisão e alteração da tese firmada no Tema 414, com modulação de efeitos. Autor que se trata de condomínio residencial com diversas economias e um único hidrômetro. Caso concreto revisado e constatado que a ré SABESP procedia a cobrança respeitando a existência de várias economias e aferindo o real consumo, porém aplicando tarifa mínima quando a média é inferior ao consumo mínimo de 10m3 e quando superior, aplicava a tabela escalonada e progressiva. Cobrança em consonância com a nova tese revisada do Tema 414 que estabelece que nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias). Diante da nova tese do Tema 414 do STJ não há ilicitude na cobrança efetuada pela SABESP em relação ao condomínio autor, que não faz jus a devolução de valores pretendida. Revisão do acórdão para dar procedência a apelação da SABESP e reconhecer a improcedência da ação, com inversão da sucumbência. Adequação ao posicionamento da Corte Superior. ACÓRDÃO MODIFICADO.